Tribunal: TJES
Processo: 5000455-35.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000455-35.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON ANEQUIM DEMARTINI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000455-35.2024.8.08.0002

RECTE.: EDSON ANEQUIM DEMARTINI

RECDA.: EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. TEMPESTADES. DEMORA PARA RESTABELECER O SERVIÇO APÓS O TÉRMINO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13891851. Contrarrazões no Id. 13891853.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13891851), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13891850), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por Edson Anequim Demartini em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A.”

Trata-se de ação de

reparação por danos morais sob argumento de que em janeiro de 2024, teve interrompido o fornecimento de energia eletrica, devido às fortes chuvas e raios que atingiram a regiao onde reside. Entrou em contato com a ré, mas sem êxito. Requereu dano moral no valor de 10.000,00.

Em suma, o juízo de origem reconheceu a inexistência de comprovação nos presentes autos, de que a requerida tenha agido de forma ilegal ou tenha incorrido em má prestação de serviço, pois a interrupção do fornecimento de energia ocorreu em virtude de tempestades intensas e chuvas prolongadas que atingiram a região entre os dias 20 e 27/01/2024, conforme dados meteorológicos apresentados nos autos.

A autora em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e a concessionária não tomou as providências em tempo hábil e não demonstrou o empenho necessário para a resolução célere do problema, mesmo diante das condições adversas provocadas pelas intempéries.

O caso fortuito e a força maior podem excluir a responsabilidade do agente, de acordo com o art. 393 do Código Civil. O caso fortuito tem origem nas forças da natureza. A força maior decorre de atos humanos, como guerras, revoluções, greves, fato do príncipe, etc. Nessas situações ocorre o rompimento do nexo causal, porque o evento é inevitável para o agente. No atual desenvolvimento econômico e tecnológico a queda de rede elétrica seria inevitável, diante de eventos da natureza, em especial, de grande magnitude.

Contudo, a reparação dentro de período de tempo razoável deve ser exigida, uma vez que o serviço público deve ser prestado da melhor forma possível. Outro, não é o entendimento jurisprudencial:

RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO MAIOR QUE 24 HORAS. SECAGEM DE FUMO. DANOS MATERIAIS. A responsabilidade da distribuidora de energia elétrica não depende da demonstração de culpa. A presença de defeito na prestação do serviço induz à reparação do dano causado ao consumidor. O nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo devem estar presente.
O caso fortuito e força maior podem excluir a responsabilidade do agente, de acordo com o art. 393 do CC. Não reconhecidos na hipótese em exame. No caso em julgamento, os elementos de prova indicam que o dano teve origem na falha do serviço. Interrupção da energia por mais de 24 horas. Atribuída a responsabilidade à empresa ré.
Apelação da parte autora provida. Apelação da ré não provida. (TJ-RS - AC: 70084035682 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 01/07/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2020). (grifo nosso)

A ré/recorrida alegou que o serviço foi restabelecido no dia 24/01/2024, às 16:56h, consoante Id. 13891839 - Págs. 5/6 bem como que no período de 20/01/2024 às 16:00 a 28/01/2024 às 00:00 foi declarado Situação de Emergência em todo o estado devido ao grande número de ocorrências causadas por fatores climáticos (Id. 13891839 - Pág. 7).

No entanto, a parte autora juntou aos autos no Id. 13891431 que o genitor do autor compareceu ao Procon no dia 29/01/2024, às 14:00, reclamando da falta de energia elétrica desde 21/01, tendo a ré alegado que no prazo de 24 horas o serviço seria restabelecido. Ocorre que a ré não trouxe aos autos o resultado desse protocolo e não houve impugnação específica de tal documento.

Nesse sentido, patente a falha na prestação de serviços da recorrida, que efetuou a suspensão do fornecimento de energia sem que o consumidor desse causa à interrupção, e deixou de restabelecer os serviços dentro do prazo estabelecido pela Aneel. Portanto, a alegação da ré não pode ser acolhida, uma vez que, embora tenha noticiado a ocorrência de eventos da natureza, inexiste específica justificativa para a morosidade na reparação e restabelecimento dos serviços à parte autora.

No caso dos autos a falta de energia foi maior do que 24 horas e justifica a atribuição da responsabilidade à empresa ré. Configurado o dano moral, haja vista que a falta de energia elétrica causa inúmeros transtornos a qualquer consumidor, principalmente considerando que não foi o autor quem deu causa a referida falta e a concessionária deixou de efetuar a religação no prazo legal.

Tal fato causa lesão à tranquilidade e desequilíbrio emocional a qualquer consumidor, quanto mais diante de tantas falhas seguidas da concessionária, repita-se novamente, não havia comportamento do usuário que teria dado causa à interrupção do fornecimento de energia, logo, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem,
voto pela reforma da sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela concessionária ré.

Por derradeiro, relativamente ao
quantum
, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional o valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO
e reformando a r. sentença guerreada, para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RECORRIDA EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., A INDENIZAR O RECORRENTE EDSON ANEQUIM DEMARTINI NA QUANTIA DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)